Tribunal: TJMT
Processo: 1008889-56.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Recurso
Inominado:
1008889-56.2019.8.11.0040 - PJE
Origem:
Juizado Especial Cível de Sorriso
Recorrente:
WILSON DA SILVA DIAS
Recorrido:
MARCOS CEZAR DE LARA
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
EMENTA
RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 42, DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42 da Lei 9.099/95, impõe-se o não conhecimento do recurso, monocraticamente.
2. Em que pese o pagamento do preparo recursal tenha ocorrido dentro do decênio legal, vislumbra-se que a interposição da peça recursal somente no décimo primeiro dia após a fluência do prazo.
3. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.
4. Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
O artigo 42, da Lei 9099/95, dispõe que o recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
In casu, trata-se de recurso inominado, porém, interposto fora do prazo legal.
Conforme ressalva o artigo 231, I do CPC:
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
No Id no. 97318491 verifica-se que Aviso de Recebimento (AR) consta positivo, razão pela qual a parte autora recorrente foi intimada da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais no dia 20/06/2021.
Nesse sentido, observando que o AR foi juntado nos autos no dia 25/06/2021 e o Recurso Inominado foi protocolado apenas no dia 14/07/2021, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange a sua tempestividade, sendo, portanto, inadmissível o seu conhecimento.
Sabe-se que o relator pode, monocraticamente, não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, conforme dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;.”
Posto isso, consoante disposição do art. 932, III, do Código de Processo Civil, monocraticamente, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, por lhe faltar requisito de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
É como voto.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator